Tribunal: TJSP
Processo: 0000368-37.2016.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL e AMEAÇA -– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
Absolvição – Descabimento – Pena - Redução - Recurso parcial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000368-37.2016.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante
JONATHAN DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de detenção, mantida, no mais, a r sentença. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000368-37.2016.8.26.0458 -Voto no
2
VOTO No: 42271
AP. CRIMINAL No: 0000368-37.2016.8.26.0458 Piratininga
APTE.: JONATHAN DE SOUZA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL e AMEAÇA -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
Absolvição Descabimento Pena - Redução - Recurso
parcial provido.
JONATHAN DE SOUZA foi condenado na
pena de 04 (quatro) anos de detenção, em regime semiaberto, como
incurso no art. 129, § 9o, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do
Código Penal (fls. 204/207).
Irresignado, apela pleiteando a absolvição, em
razão da ocorrência de agressões mútuas (fls. 224/226).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 228/229), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do reclamo (fls. 246/250).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Nada obstante da argumentação expendida nas
razões recursais, a pretensão não demanda acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000368-37.2016.8.26.0458 -Voto no
3
Isto porque os elementos essenciais necessários
para o decreto condenatório encontram-se bem caracterizados no caso
dos autos.
Nesse passo, verifica-se que as agressões
suportadas pelas vítimas Michele Cardoso Munhoz Alves, Maria Helena
Vaz Cardoso e Leandro Vaz Cardoso Munhoz Alves estão
suficientemente descritas nos respectivos laudos periciais de fls. 10/11,
14/15 e 18/19, restando, assim, preenchido o elemento da materialidade
delitiva.
Outrossim, dúvidas inexistem quanto a ser o
apelante o responsável pelas agressões praticadas em detrimento das
vítimas, a teor dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.
A vítima Michele disse que teve um
relacionamento de cinco anos com o réu e se encontravam separados,
mas ele não aceitava. No dia dos fatos, estava na loja de roupas de sua
genitora, quando o réu invadiu o estabelecimento e passou a lhe desferir
tapas e socos, oportunidade em que sua mãe tentou intervir, mas foi
derrubada e pisada por ele. No mesmo dia, ele encontrou com seu irmão
Leandro e colidiu contra o veículo dele, fugindo, em seguida, para
Bauru. Seu irmão foi atrás do réu e este acabou batendo contra uma
árvore. Quando Leandro se aproximou, o apelante lhe desferiu um soco
no olho (CD avulso).
No mesmo sentido, as declarações das vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000368-37.2016.8.26.0458 -Voto no
4
Maria Helena e Leandro, confirmando as agressões e lesões que
sofreram.
Registre-se que, como é cediço, neste tipo de
crime, a palavra da vítima se reveste de grande importância.
Ainda, há nos autos o depoimento do amigo do
réu, Higor Henrique de Araújo Cardoso, que o acompanhava no dia dos
fatos. Narrou que o apelante que ingressou no brechó, enquanto ele ficou
aguardando dentro o carro. Ao retornar, Jonathan confirmou que havia
agredido as vítimas Michele e Maria Helena. Retornaram para Bauru e,
posteriormente, soube que o réu brigou com a vítima Leandro (mesma
mídia digital avulsa).
O apelante, por sua vez, tornou-se revel, não
trazendo, em Juízo, sua versão sobre os fatos (fls. 162).
Como se vê, ficou provado pelos laudos de
exame de corpo de delito e pela prova oral, que o réu ofendeu a
integridade física das vítimas, nelas produzindo lesões corporais de
natureza leve, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória. O réu, por sua vez, não demonstrou, como deveria, qualquer
lesão em sua integridade física, de modo que, descabida a alegação de
que houve agressão recíproca.
Como bem ressaltado no r. parecer da D.
Procuradoria de Justiça, “Afere-se, portanto, que a realidade da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000368-37.2016.8.26.0458 -Voto no
5
Michele era uma só, vivia sob constantes ameaças e agressões
cotidianas, sendo certo que é o réu, pessoa extremamente agressiva, não
se conformou com o término do relacionamento e passou a colocá-la,
bem como aos seus familiares, em situação de risco, o que é
comprovado também pelos boletins de ocorrência de fls. 37/46.
Tanto que não restou outra alternativa à vítima
Michele senão solicitar medidas protetivas deferidas pelo juízo em fls.
23/24, contudo, mesmo assim, o réu as descumpriu, tendo sido
decretada a sua prisão preventiva (fls. 47/48)” (fls. 249).
Impõe-se, todavia, reparo no cálculo da pena de
partida, pois mostrou-se exagerada sua fixação no quadruplo do piso
legal. O réu é, realmente, pessoa extremamente agressiva e de
comportamento violento, de modo a colocar em risco a segurança,
integridade física e moral da vítimas, bem como de toda sua família.
Porém, basta a majoração da pena de partida
em 1/3 (um terço) do piso, em 04 (quatro) meses de detenção.
Diante da reincidência (fls. 104/105), a
reprimenda é majorada em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro)
meses e 20 (vinte) dias de detenção.
O réu praticou três crimes, em cúmulo material,
totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.
Mantido o regime semiaberto, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000368-37.2016.8.26.0458 -Voto no
6
reincidência.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
mantida, no mais, a r sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator